Tribunal: TJDFT
Processo: 0714570-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714570-14.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO DIAS JULIÃO RECORRIDA: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTO NOVO. TAXAS ADMINISTRATIVAS. VALOR RATIFICADO PELA ASSEMBLEIA GERAL. SOBERANIA DAS DECISÕES. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO. I – É admissível a juntada de documento na fase recursal desde que observada a boa-fé processual e o contraditório. Precedentes do STJ. II – Havendo sentença transitada em julgado reconhecendo a propriedade do associado referente a apenas um lote unificado dentro do condomínio, inadmissível a cobrança de taxa administrativa sobre dois lotes. III – A assembleia é soberana em suas decisões, portanto não se vislumbra óbice a que decida ratificar em nova assembleia medidas aprovadas em assembleia anterior anulada por vício formal quando estes tenham sido corrigidos na nova convocação. IV – Conforme art. 323 do CPC, “na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.” V – Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente aponta violação aos artigos 467, 489, §1o, inciso VI, e 502 ao 508, todos do CPC e 5o, LIV e LV, e art. 93, IX, da Constituição Federal, sustentando que juntados documentos novos aos autos deve haver intimação para que a outra parte se manifeste sobre o documento. Em que pese a interposição fundada na alínea “c”, não fundamenta o apelo nesse aspecto. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 467, 489, §1o, inciso VI, e 502 ao 508, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em exame, o documento é recente, datado de 22/11/2019, e não se verifica má-fé em sua juntada no presente momento. Como o documento foi juntado com a apelação, a parte contrária teve a oportunidade de exercer o contraditório nas contrarrazões ao recurso, embora não as tenha apresentado. Importa ressaltar que, em consulta a aba “expedientes” do processo de origem, verificou-se que o advogado da apelada teve ciência da decisão que lhe concedeu vista para contrarrazoar por publicação no DJE datada de 16/03/2020 e ciência registrada no PJE em 18/03/2020” (ID Num. 19670274 - Pág. 5). Assim, rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, LIV e LV, e art. 93, IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF.” (AgInt no AREsp 1684620/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/12/2020). Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017